Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710719-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RENE ROCHA FILHO AGRAVADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 86173110 – autos de origem, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ajuizada por SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, na qual a d. juíza deferiu a antecipação da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 24823309), o ente agravante sustenta a necessidade de observância da modulação de efeitos decidida pelo STF no bojo do RE no 1.287.019. Defende, dessa forma, ser válida a cobrança do DIFAL-ICMS realizada de acordo com a legislação local até janeiro de 2022. Sustenta que a ressalva da modulação dos efeitos alcança as ações judiciais em curso, isto é, aquelas ajuizadas até a data do referido julgamento, ocorrido em 24/02/2021. Tece considerações acerca dos requisitos aptos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o conhecimento e provido de seu recurso para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a devida suspensão da decisão de origem, e, ao final, cassada a decisão monocrática agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. Brevemente relatados, DECIDO. O processo originário possui como objeto a viabilidade da cobrança do DIFAL-ICMS, afastada pela decisão de origem. Com efeito, a questão foi, recentemente, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, submetido à sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093. A referida decisão foi proferida em 24.02.2021, cujo acórdão do recurso ainda não foi publicado, mas somente a ata de julgamento, com o seguinte teor: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). A controvérsia recursal reside em averiguar se a modulação dos efeitos da decisão se aplicará ou não ao presente caso. Contudo, para tanto, faz-se necessário aguardar a publicação do v. Acórdão para se saber com detalhamentos as modulações determinadas pela Corte Excelsa, de modo a se evitar a prolação de decisão em desacordo com o julgado. Ademais, considerando a data do julgamento, é provável que o v. Acórdão, em seu inteiro teor, seja brevemente publicado e disponibilizado, possibilitando a melhor análise da questão por esta Corte de Justiça. Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso até a publicação do inteiro teor do v. Acórdão julgado pelo STF no Tema 1.093. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora